Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711045-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO BARROS RODRIGUES AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO BARROS RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700057-63.2018.8.07.0005, determinou a suspensão da CNH, bem como a inscrição do CPF do agravante nos cadastros de inadimplentes. Decisão (id. 15897982) indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. O agravante peticiona (id. 16545399) informando realização de acordo extrajudicial, razão pela qual requer a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 4 de junho de 2020 12:35:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador